Tribunal: TJDFT
Processo: 0018799-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018799-32.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS SILVEIRA, JUAREZ DA SILVA SALGADO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 25195082 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a sociedade M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, como beneficária de 20% a título de honorários contratuais. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Oficie-se o Juízo para que esclarece o valor global do precatório em epígrafe. Instrua-se o ofício com cópias dos documentos de ID 25195086 e ID 8111251, fl. 1. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac